Tribunal: TJBA
Processo: 8138115-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138115-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

APELADO: HELISANDRA MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO EM ESTADO DE PERIGO. VULNERABILIDADE E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA DIRETA AO ACOMPANHANTE/RESPONSÁVEL FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por hospital particular contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança no valor de R$ 115.538,80, relativa à internação em UTI de paciente beneficiária de plano de saúde, sustentando que a mãe da paciente assinou termo de responsabilidade financeira, devendo responder pelo débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por indeferimento do chamamento ao processo, diante da ausência de impugnação tempestiva; (ii) estabelecer se a mãe da paciente, beneficiária de plano de saúde vigente à época, pode ser responsabilizada pelo pagamento integral das despesas hospitalares mediante termo assinado durante a internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do chamamento ao processo, não impugnado por agravo de instrumento, encontra-se acobertado pela preclusão temporal, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

A assinatura do termo de responsabilidade ocorreu em estado de perigo (art. 156 do CC), diante da gravidade do quadro clínico da filha, comprometendo a voluntariedade do consentimento.

O hospital não comprovou ter prestado informação clara e prévia sobre o custo da internação, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Tratando-se de paciente com plano de saúde vigente, a cobrança de despesas hospitalares deve ser dirigida prioritariamente à operadora, sendo inviável exigir diretamente do consumidor valores vultosos sem prévia ciência e concordância expressa.

A tentativa de transferência da paciente para atendimento pelo SUS não foi comprovadamente providenciada pelo hospital, não podendo o ônus financeiro recair sobre a acompanhante em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 507, 1.015, IX, e 85, § 11; CC, art. 156; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.252641-8/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 30.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702818-40.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 15.06.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702569-57.2020.8.07.0002, Rel. Des. João Egmont, j. 22.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8138115-12.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA e apelada HELISANDRA MARQUES DE SOUZA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239